Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROMOVER A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CONDUTA OMISSIVA DA POLÍCIA CÍVIL DO ESTADO DO TOCANTIS. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O SUPOSTO PREJUIZO EXPERIMENTADO PELA PARTE. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que a autora pede a condenação do Estado de Tocantins ao pagamento de indenização por danos morais em face de conduta omissiva dos órgãos do Ministério Público e da Polícia Civil em promover investigação de crime. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que suportou angústia, frustração e sofrimento decorrentes da omissão do Estado em solucionar o crime do qual foi vítima, o que gerou o dever de indenizar a título de danos morais.
2. Da preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade requerida em sede de contrarrazões. 2.1. Os requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. No caso dos autos, houve enfrentamento suficiente quanto às razões de decidir do Juiz singular, preenchendo, assim, os pressupostos de admissibilidade do recurso. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Da Responsabilidade Civil do Estado. Do dano moral. 3.1. Em casos de ausência de condutas do agente público, em situações das quais teria o dever de atuar em conformidade com a lei, a doutrina entende aplicar-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva vinculada à Teoria do Risco Administrativo, onde o elemento subjetivo condiciona o dever de indenizar. 3.2. A apelante não comprovou o nexo causal entre a omissão praticada pelo ente e o suposto dano moral sofrido, bem como a culpa, não havendo como se responsabilizar o Estado pelos danos alegados. 3.3. Entendimento do STJ: ““(...) 8. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.” (AgInt no REsp 1773523/RJ, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”
4. Apelo Improvido.